Tribunal: TJES
Processo: 5006850-65.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006850-65.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KAROLINE KETLEN LISBOA DA SILVA LUZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SUBSIDIÁRIA (VALOR DA CAUSA). EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR PERCENTUAL OBTIDO (IRRISÓRIO). APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º, DO CPC (EQUIDADE). JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DA TURMA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA FIXAR O VALOR EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5006850-65.2023.8.08.0006

Embargante: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Embargado: KAROLINE KETLEN LISBOA DA SILVA LUZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SUBSIDIÁRIA (VALOR DA CAUSA). EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR PERCENTUAL OBTIDO (IRRISÓRIO). APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º, DO CPC (EQUIDADE). JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DA TURMA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA FIXAR O VALOR EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra Acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado.

2.
O Embargante aponta erro na aplicação do Art. 55 da LJE, pois o Acórdão fixou os honorários recursais em 10% sobre o valor da causa (critério subsidiário), desconsiderando a base prioritária do valor da condenação (R$ 4.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão arbitrou indevidamente o percentual de natureza sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O erro do Acórdão, ao aplicar o Art. 55 da LJE, reside em ter utilizado o valor da causa como base, sendo que a base correta seria o valor da condenação (R$ 4.000,00).

5. A aplicação do percentual máximo (20%) sobre a condenação de R$ 4.000,00 resulta em R$ 800,00. Conforme a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, tal montante é considerado irrisório (inferior ao piso estabelecido por esta Corte) e, portanto, inadequado para remunerar o trabalho do advogado em fase recursal.

6. Assim, para garantir a justa remuneração do profissional e em consonância com o entendimento pacificado, torna-se obrigatória a aplicação do Art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pelas razões expostas:

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS com EFEITOS INFRINGENTES.

CORRIJO o Acórdão (ID 13634573) para que o dispositivo de condenação em honorários passe a ter a seguinte redação:

"POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), e em face do valor irrisório resultante do cálculo percentual, FIXO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC), NO VALOR FIXO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), a ser acrescido às custas processuais."

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)